Tribunal: TJES
Processo: 0004721-02.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004721-02.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. e outros

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-DÉ. INOCORRÊNCIA. MÉRITO: ERRO DE PREMISSA IDENTIFICADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO E. STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade recursal da embargante eriçada em contrarrazões, pois a empresa ficou responsável pelo pagamento da verba honorária em debate, conforme expressamente consignado no acordo homologado pelo acórdão impugnado.

2. pelo mesmo motivo, não se vislumbra na oposição do presente recurso prática de ato passível de aplicação de multa por litigância de má-fé, tal como pretendido pela parte embargada.

3. Segundo a jurisprudência do e. STJ, é possível,
“[...]excepcionalmente, o acolhimento de embargos de declaração para novo pronunciamento sobre o mérito da controvérsia, para fins de adequar o julgamento a acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos.[...]” (EDcl no AgInt nos EAg n. 1.345.595/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 16/11/2021.)

4. Embargos declaratórios acolhidos para, sanando o erro de premissa identificado e alinhando o julgado à jurisprudência vinculante do e. STJ (Tema 1.076), arbitrar os honorários advocatícios a serem pagos por White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. ao embargado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$4.520.000,00), e que ficará à cargo da embargante Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A), em virtude do acordo acima homologado.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0004721-02.2015.8.08.0024

Embargante: Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A)

Embargado: Zandonade Cani Gama Advogados

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do Id. 5323939 que, à unanimidade, não conheceu do apelo adesivo de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. e deu provimento ao apelo de Zandonade Cani Gama Advogados, além de homologar o acordo formalizado pelos litigantes.

Em suas razões, a embargante alega que o julgado incorre em omissão pois não se manifestou acerca do fato de os
“[...]honorários por equidade estarem pendentes de apreciação no Supremo Tribunal Federal em causas de elevado valor[...]”
, pelo que requer seja acolhido o integrativo
“[...]atribuindo-se efeito infringente, com a suspensão da demanda até a definição do tema pelo STF.”
(ID. 5446688)

Contrarrazões no ID. 5592548, em que o embargado suscita preliminar de ilegitimidade recursal e pugna pela aplicação das multas por litigância de má-fé e por oposição de embargos protelatórios. No mérito, requer a rejeição dos aclaratórios.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo rejeitar a preliminar de ilegitimidade recursal da embargante eriçada em contrarrazões, pois a empresa ficou responsável pelo pagamento da verba honorária em debate, conforme expressamente consignado no acordo homologado pelo acórdão impugnado.

Por isso, não vislumbro na oposição do presente recurso prática de ato passível de aplicação de multa por litigância de má-fé, tal como pretendido pela parte embargada.

No que diz respeito à omissão alegada pela insurgente, anoto que não se trata de vício do julgado, eis que a questão não foi objeto de irresignação das partes recorrentes e, por óbvio, não foi apreciada por este fracionário.

Nada obstante, anoto que apesar da existência de recurso extraordinário revolvendo a matéria, o qual foi indicado como representativo de controvérsia (RE 1412073), o STF ainda não proferiu decisão, inclusive no que concerne à eventual suspensão dos processos que versem sobre o tema.

Nesse quesito, é cediço que
“a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”
(RE 1401370 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022).

No que diz respeito à matéria de fundo propriamente dita, anoto que a jurisprudência do e. STJ
“[...]autoriza, excepcionalmente, o acolhimento de embargos de declaração para novo pronunciamento sobre o mérito da controvérsia, para fins de adequar o julgamento a acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos.[...]” (EDcl no AgInt nos EAg n. 1.345.595/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 16/11/2021.)

Na mesma linha e em sintonia também com o e. STF, este sodalício já decidiu que
“[...]são cabíveis embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que a decisão embargada seja reajustada de acordo com a jurisprudência firmada em teses que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotarem" (Rcl 15.724 AgR-ED, relator(a): Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, 1ª turma, julgado em 5/5/20, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 Divulg 17/6/20 Public 18/6/20).[...]” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024160332136, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023)

Essa é a hipótese dos autos, em que ao apreciar o apelo manejado pelo recorrente entendi por bem em dar provimento ao recurso para reformar em parte a sentença impugnada e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (
R$10.077.806,13), que equivale ao valor atribuído à causa (fl. 10), quando na verdade deveria ter sido con
siderado o valor estabelecido no acordo firmado entre as partes litigantes para encerrar a contenda, qual seja, R$4.520.000,00 (quatro milhões quinhentos e vinte mil reais).

Tal compreensão guarda harmonia não só com a jurisprudência vinculante do e. STJ (Tema 1.076), mas também com precedente jurisprudencial deste sodalício do qual fui relatora, vide:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO DESCUMPRIDO – CONTINUAÇÃO DO PROCESSO – NOVO AJUSTE LIQUIDANDO O DÉBITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS E CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.379.197/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 18/11/2019)

2 – Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, assim compreendido o valor do acordo firmado e efetivamente depositado em favor da exequente.

3 – Apelação parcialmente provida.”
(TJES, Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
,
0028127-82.2016.8.08.0035,
Relatora:
JANETE VARGAS SIMÕES
, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data: 07/12/2022)

Logo, significa dizer que a fixação da verba honorária sucumbencial no caso vertente deve ser realizada com base no entendimento fixado pelo STJ (Tema 1.076), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos, de modo que, a despeito do elevado valor do acordo firmado (R$4.520.000,00), é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do do CPC.

Sob esse enfoque, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2º, do art. 85, do CPC, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço na verdade devem ser fixados sobre o proveito econômico (R$4.520.000,00), no percentual mínimo de 10% (dez por cento) previsto no art. 85, §2º, do CPC, por reputar condizente com os contornos fático-jurídicos da causa.

Anoto, por oportuno, que trata-se de evidente erro de premissa passível de conhecimento inclusive de ofício, ante a incidência de matéria afeta a julgamento do e. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.076).

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Na hipótese dos autos, constatou-se erro de premissa fática, cuja correção implica atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, impondo-se a modificação do acórdão impugnado.

2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para tornar sem efeito o acórdão de fls. e-STJ e a decisão de fls. e-STJ e para afastar a multa por recurso protelatório, consignando-se que o agravo em recurso especial será nova e oportunamente apreciado.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 94.184/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 19/3/2018.)

Neste momento, todavia, após pedido de vista revisitei a matéria e tenho que a questão desafia desfecho diverso no que diz respeito à verba sobra a qual devem incidir os honorários advocatícios em debate.

Pelo exposto,
acolho
os presentes embargos declaratórios para, sanando o erro de premissa identificado, arbitrar os honorários advocatícios a serem pagos por White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. ao embargado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$4.520.000,00), e que ficará à cargo da embargante Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A), em virtude do acordo acima homologado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão 10.10.2023:

Peço vistas dos autos, respeitosamente.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.11.2023:

Adio o presente julgamento.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.